Tribunal: TCU
Processo: 018.527/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9791/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 93 da Lei 8.443/92; 143, inciso V, alínea "a"; 199, §2o; e 213 do Regimento Interno; c/c os artigos 6o, inciso I; e 19 IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para que lhe seja concedida a quitação, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.527/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marlos Andre Carvalho Brito (XXX.090.035-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pindobaçu - BA 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para que dê cumprimento ao disposto no art.15, inciso I, da IN TCU 71/2012, e ao responsável; e 1.7.2. dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE acerca da necessidade de informar em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas acerca da presente tomada de contas especial, conforme art. 18, inciso II, da IN-TCU 71/2012.